Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-40.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-40.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LICENIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 318.457.381-87 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL –
EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF –
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -

RECURSO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Cível Revisional Contratual Bancária c/c Indenizatória de Danos extinta com amparo nos arts. 485, I, 321, parágrafo único e 330, III, ambos do CPC.

O apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Alega que
“é incontrovertido quanto a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida, ou seja, a desnecessidade da comprovação de prévio requerimento administrativo. Ademais, como houve comprovadamente lesão ao direito do Recorrente, bem como foram preenchidos os requisitos da inicial, esta de forma alguma deve ser rejeitada por não conter comprovação de pretensão resistida, sendo esta exigência prescindível aos autos eletrônicos”
.

Ao final pede a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

O apelante ingressou com a presente demanda sob o argumento de que a taxa de juros prevista no contrato que firmou com a ré é abusiva.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente a apelada para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Contudo, nos casos como o destes autos a lei não exige que a parte busque previamente a solução pela via administrativa.

Dessa forma, não há impedimento para que o autor busque a revisão de contrato bancário, independentemente do pedido administrativo, em observância ao princípio constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - DIREITO DO CONSUMIDOR EM AVERIGUAR AS ILEGALIDADES DO CONTRATO
- PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - LIMITAÇÃO DE DESCONTO DOS RENDIMENTOS EM 30%- INEXISTÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMOS DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

O consumidor que se considerar prejudicado numa relação contratual tem interesse em postular que o Poder Judiciário verifique a existência ou não de ilegalidades na avença.

A limitação contida no art. 9º, incisos I e III, do Decreto Estadual nº. 3.008/2010 refere-se a consignações realizadas diretamente em folha de pagamento, e não abrange as dívidas debitadas em conta-corrente. (TJMT, AP 129293/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o apelante deveria ter tentado a solução extrajudicial do conflito, mediante requerimento administrativo – Não há previsão legal, neste caso, de prévio requerimento administrativo, como pressuposto ao ajuizamento da presente ação de revisão contratual – Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal – Precedentes jurisprudenciais – Inépcia da petição inicial não configurada – Extinção do processo afastada – Sentença anulada, para regular prosseguimento do feito –
RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10092004220228260196 Patrocínio Paulista, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 26/06/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO DO AUTOR - Ação ajuizada por cliente do banco réu objetivando a revisão dos juros de contrato de empréstimo pessoal, porque o banco está cobrando a taxa de 7,58% ao mês, acima da taxa média divulgada pelo BACEN – Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo – Insurgência do autor – Acolhimento – Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF – O RE nº 631.240-MG, citado na sentença, não se aplica ao caso concreto, que versa sobre relação de consumo – Precedente desta Corte –
Sentença anulada. Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10091987220228260196 SP 1009198-72.2022.8.26.0196, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 31/08/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Além disso, o interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, neste caso, a revisão contratual.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023